Tribunal: TJMT
Processo: 1001924-57.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1001924-57.2022.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrente: ANDRESSA BELEGANTE.
Recorrido: PEDRO PICHINHAKI.
Data do Julgamento: 13/12/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO - INCIDÊNCIA DE IPVA E MULTAS - ÔNUS DA RECORRENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que, o veículo objeto dos autos foi vendido a recorrente, conforme se verifica no contrato de compra e venda pactuado.
2. In casu, restou comprovado que a recorrente descumpriu o contrato de compra e venda do bem pactuado com o autor, pois, mesmo estando na posse do veículo, não efetuou a transferência da propriedade do bem para seu nome, causando diversos prejuízos ao autor.
3. Considerando que a recorrente descumpriu o contrato e esteve todo esse tempo usufruindo do bem, cabe a ela efetuar a transferência da probidade do bem e, efetuar o pagamento dos débitos relativos ao veículo.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001924-57.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO PICHINHAKI - CPF: 491.764.129-20 (RECORRIDO), BRUNA LUIZA SOARES DE SOUZA - CPF: 046.305.141-63 (ADVOGADO), ANDRESSA BELEGANTE - CPF: 036.923.801-00 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022